Tribunal: STF
Processo: Rcl 68755
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA. FALTA DE PRÉVIA CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA E DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. DISPENSA DA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade, se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte teve ciência da tramitação da reclamação e, com a interposição do agravo interno, optou por arguir tão somente a nulidade, assumindo o risco da preclusão da controvérsia de fundo.



    2. Mostra-se possível a dispensa da oitiva do Ministério Público Federal, com base no art. 52 do Regimento Interno, quando envolvida questão repetitiva, objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal.



    3. Agravo interno desprovido.